Tribunal: TJMT
Processo: 1013438-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013438-64.2021
AGRAVANTE: RITA DE CÁSSIA COSTA DE SOUZA.
AGRAVADOS: ANTÔNIO MARCOS FLORENTINO DE LIMA E OUTRA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA COSTA DE SOUZA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda de Imóvel n. 1023017-10.2021.8.11.0041, movida em face de ANTÔNIO MARCOS FLORENTINO DE LIMA e outra, indeferiu a tutela de urgência que objetivava a averbação de impedimento de alienação às margens da matrícula do imóvel, objeto dos autos.
Nas razões recursais, embora haja indicação de recebimento no efeito ativo, não há fundamentação específica realizada em caráter de urgência ou prova de risco de dano no aguardo do julgamento no prazo previsto no art. 1.020 do CPC.
Assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste, inclusive quando da realização da audiência de conciliação já determinada.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na pág. 06 do Id. 95756457, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR